Tribunal: TJDFT
Processo: 0735329-17.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Preliminar de nulidade da prova. Violência contra mulher. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-a da lei 11.340/06). Delito de mera conduta. Tentativa. Incompatibilidade. In dubio pro reo. Alteração do regime semiaberto para o aberto. Impossibilidade. Réu reincidente. Substituição da pena privativa de liberdade. Inviável. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 147 do Código Penal (ameaça), bem como pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha). A defesa pede a absolvição por insuficiência de prova, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e a alteração do regime semiaberto para o aberto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) a prática dos delitos foram ou não devidamente comprovados; (ii) cabível a modalidade tentada do crime do art. 24-A da Lei 11.340/06; (iii) viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito; e, (iv) possível a alteração do regime semiaberto para o aberto.

III. Razões de decidir

3. Nos delitos em contexto de violência contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância.

4. São válidas as mensagens de áudio fornecidas voluntariamente pela vítima e confirmadas pelo réu, que confessou o envio contendo ameaças, sendo desnecessária a realização de perícia, constituindo meio de prova idôneo.

5. A quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo.

6. O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação da vítima, independentemente de resultado concreto. A idoneidade das ameaças proferidas pelo réu é confirmada pela prova oral colhida em juízo, não havendo dúvidas quanto à materialidade e autoria.

7. Se o delito tem natureza formal, mera conduta e unissubsistente, incompatível a modalidade tentada (art. 14, II, do CP).

8. Havendo dúvida razoável e fundamentos a respeito da existência do elemento subjetivo do tipo, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para absolver o réu do delito do art. 24-A da Lei 11.340/06.